Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708797-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Agravante: Distrito Federal Agravado: K.V.F.D.C. D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (fls. 1-3, Id. 14785420) contra a sentença de fls. 1-4 (Id. 14785417) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Na origem, K.V.F.D.C. ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, em desfavor do Distrito Federal, com o objetivo compelir o ente público a fornecer equipamento de ventilação mecânica (VM) em tempo integral com o necessário acompanhamento médico domiciliar. Decorrida a marcha processual, foi proferida a sentença de fls. 1-4 (Id. 14785417), por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Na ocasião, foi determinado que o Ente Público fornecesse o equipamento necessário no prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (fls. 1-3, Id. 14785420) o Distrito Federal sustenta que o prazo concedido pelo Juízo singular é exíguo, notadamente diante da necessidade de providenciar-se termo aditivo contratual para fornecimento de mais equipamentos dessa natureza. Requer, nesse sentido, a reforma da sentença proferida, apenas para que o prazo imposto, bem como a respectiva multa cominada, sejam afastados. Foram apresentadas contrarrazões (Id. 14785425), ocasião em que a autora pugnou pelo desprovimento do recurso. O Distrito Federal noticiou o cumprimento da determinação contida na sentença (Id. 14785426). Nesses termos, manifeste-se o recorrente a respeito da subsistência do interesse no julgamento da apelação interposta (fls. 1-3, Id. 14785420), no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator